Tribunal: TJDFT
Processo: 0708817-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708817-43.2024.8.07.0020 RECORRENTE: LP CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E REFORMAS LTDA RECORRIDOS: PAULO OLIVEIRA E SILVA, TANIA REGINA SOUZA ALMEIDA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVELIA. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, com a consequente devolução do bem aos vendedores, bem como a retenção das arras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da revelia do réu, a parte autora se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhecida a revelia do réu, presumem-se verdadeiros os fatos expostos na petição inicial, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. Entretanto, a procedência dos pedidos depende da coerência entre as alegações formuladas e as provas constantes dos autos. 4. A parte autora alegou que o contrato de promessa de compra e venda foi descumprido, pois o comprador pagou apenas parte das arras e deixou de quitar as demais parcelas. Essa alegação é respaldada pelas provas juntadas aos autos, de modo que a parte autora demonstrou de forma suficiente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão, ao atribuir a ele o dever de comprovar a inexistência de vícios nos bens dados em pagamento, inverteu, injustificada e ilegalmente os ônus probatórios, em ofensa à paridade de armas e à efetividade do contraditório; b) artigos 344, 345 e 348, todos do CPC, sustentando que o órgão julgador deu, à revelia, efeitos que superam os limites da lei, ignorando o caráter relativo da presunção de veracidade. Pede a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome do advogado WYLLER OLIVEIRA FRANÇA, OAB/DF 62.247 (ID 75549377, pág. 14). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 373 do CPC, pois “no que se refere à alegação de não observância da distribuição legal do ônus da prova, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que verificar a violação ao citado dispositivo demandaria, necessariamente, revisão do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado, nesta instância, conforme a Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 1.589.534/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024). No mesmo sentido, entre outros, confira-se o AREsp n. 3.019.573/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025). O mesmo veto sumular (7/STJ) impede o trânsito do especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 344, 345 e 348, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro em elementos fático-probatórios dos autos, assentou que a presunção de veracidade decorrente da revelia, no caso, encontra amparo nas “provas juntadas aos autos, de modo que a parte autora demonstrou de forma suficiente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil” (vide item 4 da ementa acima). Registre-se, por oportuno: “A Súmula 7/STJ impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial, sendo inviável a pretensão de revisão do contexto fático-probatório estabelecido pelo Tribunal de origem. Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e as provas dos autos, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A parte agravante não demonstrou de forma objetiva que sua pretensão se limita ao reenquadramento jurídico dos fatos incontroversos, sendo necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial.” (AREsp n. 2.767.365/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K